Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-56.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se houve nulidade na busca domiciliar; (ii) examinar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar o pedido de isenção da multa e custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
5. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da busca domiciliar quando demonstrado que a atuação policial se baseou em fundadas razões, devidamente amparadas em circunstâncias concretas, indicativas de flagrante delito.
6. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
7. Se as circunstâncias do caso concreto e demais provas acostadas aos autos evidenciam o destino comercial da droga apreendida e não o mero consumo pessoal, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
8. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
9. O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria quando corroborado por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Consoante entendimento jurisprudencial, a natureza e a quantidade da droga apreendida podem ser observadas na modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que tais circunstâncias não tenham sido sopesadas na aferição da pena-base. 10.1 Não obstante a notória nocividade de uma das substâncias entorpecentes apreendidas (crack), a ínfima quantidade não autoriza a imposição de reprimenda mais severa, por não exceder a gravidade ínsita ao tipo penal. Deve ser, portanto, aplicada fração redutora máxima prevista na legislação de regência, qual seja, 2/3.
11. Incabível a exclusão da pena de multa, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
12. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 12.1 O pedido de concessão da gratuidade de justiça e de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
IV. DISPOSITIVO:
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o. LEI no 11.343/06, artigos 28 e 33. CPP, artigos 156, 302, 303 e 804. CP, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280. STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Súmula 26. TJDFT, Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. TJDFT, Acórdão 2052600, 0728273-36.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025. TJDFT, Acórdão 2047116, 0701336-28.2020.8.07.0001, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025. TJDFT, Acórdão 2042097, 0717190-45.2023.8.07.0005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 14/09/2025.